Tribunal: TJSP
Processo: 2110142-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Tutela de urgência - Deferimento – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Exames e tratamento médico-hospitalar - Perda do objeto. Sobrevindo sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento, interposto contra o deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, fica prejudicado. Recurso não conhecido.